Tribunal: TJDFT
Processo: 0765209-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. REGULARIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação anulatória em que os recorrentes buscam seja reconhecida a nulidade das infrações de no SA02674788, SA02674789 e SA02743899, ao argumento de que os fatos não ocorreram conforme descritos nos autos de infração, sendo por isso, ilegítimos.
2. A autarquia-ré sustenta a higidez dos autos de infração, e pede o não provimento do recurso.
3. A sentença julgou o pedido improcedente, considerando que os recorrentes não comprovaram os fatos constitutivos do seu direito.
4. São atributos do ato administrativo a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Para o reconhecimento da ilegitimidade deve a parte interessada afastar a presunção que milita em favor da Administração Pública com prova concreta da suposta irregularidade.
5. Na hipótese, os recorrentes defendem narrativa fática diferente daquela descrita nos autos de infração. Todavia, não comprovaram minimamente o cenário descrito na inicial, que é acompanhada apenas dos documentos de identificação pessoal.
6. Conforme ficou consignado na sentença, “(...) Em verdade, os autores apresentaram sua versão dos fatos, contudo, sem respaldo em outros elementos de prova que possam subsidiar suas alegações. Trata-se de mera ilação, incomprovada e sem qualquer sustentáculo em elementos de prova a afastar a presunção estabelecida em lei. Dessa forma, diante da falta de provas que possam afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos autos de infração, há que se afastar a alegação de nulidade das citadas infrações. (...)”.
7. Observa-se, portanto, que o proceder administrativo foi regular e não há nada nos autos que infirme sua a legitimidade. Por essa razão, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno os recorrentes a pagarem as custas processuais e honorários advocatícios de R$500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar a fixação em valor irrisório. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.